Tribunal: STF
Processo: RE 200250
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-01
Data de publicação: 1996-10-01

Ementa:
EMENTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL. Benefícios. Revisão.
Gratificação natalina dos aposentados e pensionistas. Base para a
concessão.
Consolidou-se, neste Tribunal, tanto o entendimento de
que somente os benefícios de prestações continuadas, mantidos pela
previdência na data da promulgação da Constituição, são suceptiveis
de revisão estabelecida pelo art. 58 do ADCT., quanto a tese da
auto-aplicabilidade dos §§ 5º e 6º, do art. 201 da Constituição.
Recurso extraordinário conhecido em parte e, nessa
parte, provido.